Tribunal: TJES
Processo: 5000078-52.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-52.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN
RECORRIDO: STELLA ROSA DE MESQUITA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000078-52.2022.8.08.0061

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RECORRIDOS: STELLA ROSA DE MESQUITA, REGINA LUCIA ROSA DE MESQUITA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por STELLA ROSA DE MESQUITA e REGINA LUCIA ROSA DE MESQUITA em face de ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN. Narram as autoras, em sintese, que firmaram contrato de proteção veicular no modelo associativo com a Requerida, sendo o objeto deste contrato a cobertura de eventuais prejuízos decorrentes de acidente, incêndio, furto/roubo dentre outros para o veículo Ford, Cargo 1622, 3 eixos, cor azul, ano 1999, placa MAZ 1G22 de propriedade da primeira Requerente, e sua carroceria de propriedade da segunda Requerente. Aduzem que em 03/10/2020 houve um acidente na Rodovia BR 262, KM 150,8 - Ibatiba/ES, conforme boletim de ocorrência em anexo lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião que acionaram a Ré, que compareceu ao local e constatou o acidente, bem como, as avarias, concluindo que o caminhão teve perda total, procedendo com o pagamento conforme tabela Fipe do mês do acidente. Nesse mesmo momento afirmaram que a carroceria sofreu avarias, entretanto, o conserto era o suficiente. Ato contínuo, esclareceram que em outubro de 2020 a Requerida levou a carroceria a empresa especializada para consertá-la, fornecendo algumas informações sobre a mesma para acompanhamento dos serviços. Alegam que em momento posterior, entrou em contato com o proprietário da empresa Colorado, que após diversas escusas garantiu que a carroceria seria entregue em dezembro de 2021 restaurada. Informa ainda que em janeiro de 2022, enviou diversas mensagens ao sr. Tiago, porém, como não obteve respostas, foi até a sede da empresa Colorado e no local fora informado de que a carroceria havia sido levada pela enchente de janeiro de 2020, contudo, a carroceria foi deixada no local em outubro do mesmo ano.

Em sede de contestação (ID. 5375843), a Requerida arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; incompetência do juízo em razão da eleição de foro; necessidade de denunciação da lide, bem como aduz a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta a ausência de comprovação de sua culpa, inexistência de danos materiais no valor indicado pelas Autora, sendo necessária a limitação de responsabilidade do valor contratual e inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5375871), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
a Requerida ao pagamento no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, de igual forma, condeno-a ao pagamento no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
na forma da súmula 362 do STJ, a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, a partir desta decisão.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5375874). Em suas razões, reproduziu os argumentos de sua contestação, pleiteando pela improcedência da ação e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5375879) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação, exceto o tópico referente ao pedido de minoração por danos morais.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

No que tange a aplicação do CDC, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Apesar de a Requerida não ser uma seguradora formalmente constituída, é bem claro que o que ela oferece a seus associados se assemelha bastante àquilo que é fornecido pelo contrato de seguro, qual seja um fundo de auxílio e proteção para o caso de furto, roubo, incêndio e colisões, mediante remuneração paga por aqueles, que aparecem aqui como destinatários finais desses serviços e produtos.
Por isso é que ela se caracteriza como fornecedora de serviços para os fins previstos pelo art. 2º, §2º do CDC,
possibilitando a aplicabilidade das normas e valores encampados por este Código.

Sendo assim, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Diante da falha da prestação dos serviços da requerida, que, como bem destacou o magistrado de piso,
“ao meu ver são evidentes e decorrem responsabilidade da Ré na contratação de terceiro para reparo da carroceria”,
resta configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelas consumidoras, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)